Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004811-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO PREVIATTO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Agravo interposto por Jose Antônio Previatto contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Banco Pan S.A., indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor.
Afirma que é aposentado e foi surpreendido com descontos em seu benefício no valor de R$ 256,00, referentes a empréstimo consignado n° 309578396-9, no valor de R$ 8.500,00, a ser pago em 72 parcelas, que alega não ter contratado.
Defende que, apesar de se tratar de negativação antiga, ajuizou anteriormente ação no juizado especial (processo n° 8017755-22.2017.811.0001), que foi extinta, sem resolução de mérito, pela inadmissibilidade do rito em razão da necessidade de realização de perícia.
Sustenta que a urgência resta comprovada pelas consequências da negativação, já que inviabiliza a contratação do autor, que se encontra desempregado.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a suspensão da dívida impugnada.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a dívida impugnada, com a exclusão liminar do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se que, em razão da data em que ocorreu a negativação (03.03.2018), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator